Tribunal: TJSP
Processo: 2144508-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2144508-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DULCE CLEIDE FERREIRA DE JESUS, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144508-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2144508-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Dulce Cleide Ferreira de Jesus
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Voto no 48.205
AGRAVO INTERNO (art. 1.021, CPC). PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DECLARATÓRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Agravo interno interposto contra decisão que atribuiu efeito
suspensivo ao agravo. Agravo de instrumento já julgado pela
Turma Julgadora. Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente. Recurso prejudicado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno (artigo 1.021, CPC) interposto
contra a decisão de fls. 38/39, que, em sede de agravo de instrumento,
processou o agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo, nos
seguintes termos: “Processe-se o agravo com atribuição de efeito suspensivo, nos
termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, suspendendo-se, por
ora, a eficácia da tutela de urgência editada. Ressalte-se, de saída, que a antecipação da
tutela inaudita altera parte é providência de exceção, recomendada, apenas, quando o réu
puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar a necessidade de concessão
imediata. Na espécie, conquanto seja a agravada beneficiária do plano agravante (fls.
24/26 dos autos de origem) e haja prescrição médica para os procedimentos de
reconstrução total de mandíbula com prótese bilateral, osteotomias segmentares na
maxila e malar, osteotomia tipo Lefort I e osteoplastia para prognatismo e retrognatismo,
firmada pelo profissional que a assiste (fls. 45/52 dos autos originais), a agravante
demonstrou, pelo menos a priori, que a negativa foi lastreada por divergência técnica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144508-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
respeito de sua pertinência ao quadro médico da consumidora. Neste particular, é
importante salientar que foi instaurado procedimento de desempate técnico, junto ao
Conselho Regional de Odontologia, que ratificou a posição da operadora (fls. 21/24). Em
sendo assim, instaurou-se controvérsia relevante sobre eventual abusividade da restrição
da cobertura, o que exige mínima cautela deste E. Tribunal, sobretudo em se considerando
que não há qualquer indicação de urgência da providência buscada. Diante dos elementos
probatórios pré-constituídos nos autos, a priori, está fragilizada a plausibilidade do
direito alegado e não subsiste quadro de dano de difícil reparação, de modo que eventual
ratificação da tutela antecipatória editada na origem exige o prévio esclarecimento das
questões apontadas, ao menos, em sede de contraditório recursal.”.
Sustenta-se o desacerto da decisão recorrida, afirmando a
agravante que existe probabilidade do seu direito, pleiteando a concessão da
tutela de urgência, com a expedição de guia de autorização, imposição de
multa diária e que a agravada comunique o Hospital Nove de Julho sobre a
decisão (fls. 01/14 incidente 50000).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não deve ser conhecido.
O agravo de instrumento, que gerou a presente insurgência, já foi
julgado pela Câmara em 04.08.2020, contando com a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Tutela de
urgência. Deferimento para determinar à seguradora o custeio de
procedimentos de reconstrução total de mandíbula com prótese bilateral,
osteotomias segmentares na maxila e malar, osteotomia tipo Lefort I e
osteoplastia para prognatismo e retrognatismo. Irresignação da ré.
Acolhimento que se impõe. II. Probabilidade do direito. Não
caracterização. Conformação de controvérsia relevante acerca da
intervenção médica pertinente ao caso da autora. Fragilização da
abusividade da negativa imputada. Necessária apuração no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144508-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
demanda, respeitado o pleno contraditório. Falta de evidência, ainda, do
quadro de perigo da demora. III. Não aperfeiçoada a hipótese do artigo
300 do Código de Processo Civil. Tutela de urgência cassada. DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.”.
Assim, resta prejudicada a análise de matéria antecedente, ou
seja, aquela discutida no presente recurso.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator